Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-46.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003241-46.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILZETE SOUZA PEREIRA - CPF: 568.672.551-91 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CÁLCULO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por companhia seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento proporcional de indenização securitária por invalidez permanente parcial e ao pagamento de indenização por danos morais, em favor da segurada, vítima de acidente de trânsito com fratura no membro inferior direito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição anual; (ii) definir o critério de cálculo da indenização securitária, especialmente quanto à aplicação proporcional ao grau de invalidez; e (iii) verificar a configuração de dano moral decorrente da negativa administrativa de cobertura.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional anual previsto no art. 206, § 1º, II, "b", do CC/2002, deve ter início na data da negativa formal da seguradora, e não na alta médica, nos termos das Súmulas 278 e 229 do STJ. Tendo sido a ação ajuizada dentro do prazo de um ano contado da recusa administrativa, afasta-se a prescrição.

4. A indenização securitária por invalidez parcial deve observar os percentuais previstos na apólice e na tabela da SUSEP, sob pena de afronta à autonomia contratual e à legalidade das cláusulas ajustadas, não havendo ilegalidade na fixação proporcional ao grau de comprometimento funcional (25%).

5. A negativa injustificada da cobertura securitária, apesar de documentação idônea e da constatação inequívoca da invalidez, configura inadimplemento qualificado, com repercussões na esfera extrapatrimonial da segurada, ensejando reparação por dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para adequar o valor da indenização securitária à proporção de 25% do capital contratado, mantida a condenação por danos morais.

Tese de julgamento
:
"
1. O prazo prescricional para ações de cobrança securitária tem início com a negativa expressa da seguradora, e não com a alta médica do segurado. 2. A indenização securitária por invalidez parcial deve observar os percentuais fixados contratualmente e constantes da tabela da SUSEP. 3. A negativa indevida de cobertura securitária, diante de prova idônea do sinistro, enseja reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 1º, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2052280/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.02.2024; TJMT, AC 1004496-64.2017.8.11.0006, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara Cível, j. 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais n. 1003241-46.2018.8.11.0003 ajuizada
NILZETE SOUZA PEREIRA
, que condenou a recorrente ao pagamento de indenização securitária por invalidez parcial permanente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, pela ora apelada, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 24/04/2014, que culminou com fratura na perna direita da autora, e que, segundo laudo pericial, resultou em invalidez parcial.

Alega a recorrente, inicialmente, que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição, nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional de 1 (um) ano teve início em 25/04/2015, data da alta médica definitiva da autora. Argumenta, ainda, que a própria apelada teria tido ciência da negativa securitária em 20/03/2017, consoante documento de próprio punho constante nos autos, e que a ação só foi proposta em 02/05/2018, ultrapassando-se o lapso prescricional.

No mérito, insurge-se contra a metodologia utilizada pelo juízo a quo na fixação do valor da indenização securitária, alegando que a sentença não observou a proporcionalidade prevista contratualmente, tampouco aplicou a tabela da SUSEP para cálculo da indenização por invalidez parcial permanente, em violação à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que o valor de R$ 165.000,00 (capital segurado) deveria ser proporcionalmente calculado, conforme percentuais apontados na perícia judicial e na tabela contratual, resultando em indenização no valor total de R$ 16.500,00, considerando a invalidez parcial de 20% no joelho e 20% no tornozelo direitos, ambas avaliadas em 25% da perda funcional.

Sustenta a inexistência de dano moral indenizável, porquanto não houve qualquer conduta ilícita da seguradora, tampouco violação à dignidade ou à honra da apelada, tratando-se de mero inadimplemento contratual.

No tocante aos consectários legais, postula a aplicação da taxa legal conforme previsão da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, bem como a reforma do ônus da sucumbência, por entender configurada a sucumbência recíproca, conforme art. 86 do CPC.

Por fim, pugna a parte apelante pelo provimento do recurso, formulando os seguintes pleitos específicos: o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil; subsidiariamente, que a indenização securitária seja fixada em observância ao critério de proporcionalidade contratualmente estipulado, consoante tabela da SUSEP, no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais); a exclusão ou, ao menos, a minoração da verba fixada a título de danos morais; a aplicação dos juros pela taxa legal; a redistribuição dos ônus sucumbenciais; e, por fim, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais suscitados, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Recolhimento do preparo, id. 292144507.

Contrarrazões, id. 292144509.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais n. 1003241-46.2018.8.11.0003 ajuizada
NILZETE SOUZA PEREIRA
, que condenou a recorrente ao pagamento de indenização securitária por invalidez parcial permanente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, pela ora apelada, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 24/04/2014, que culminou com fratura na perna direita da autora, e que, segundo laudo pericial, resultou em invalidez parcial.

Cinge-se a exordial à alegação de que a autora firmou, no ano de 2011, contrato de seguro de vida com vigência até 19 de agosto de 2018, cujas coberturas abrangiam morte e invalidez permanente por acidente, ambas no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), mediante pagamento mensal por débito em conta bancária. Narra que, em 24 de abril de 2014, foi vítima de acidente que resultou em fratura nos ossos do pé (CID 10 – S92.2), ocasionando invalidez permanente do membro inferior e comprometendo sua capacidade laborativa para atividades que exigem esforço físico. Sustenta ter envidado esforços na via administrativa, sem lograr êxito, razão pela qual postula o pagamento da indenização securitária contratada. Instruiu a petição inicial com documentos e requer a procedência da demanda.

A Magistrada de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente, afastando as preliminares alegadas e no mérito condenou
“a requerida ao pagamento da indenização correspondente à 25% (vinte e cinco por cento) do valor da cobertura pleiteada, constante na apólice objeto da lide, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir da propositura da ação. Condeno, ainda, a ré ao ressarcimento dos danos morais experimentados pela autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Considerando que a demandante decaiu em parte mínima do pedido, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.” (id. 292144499).

Pois bem.

A insurgência recursal da parte demandada estrutura-se, fundamentalmente, em três pilares: (i) alegação de prescrição da pretensão deduzida na inicial; (ii) defesa da aplicação de critério proporcional, previsto contratualmente, para o cálculo da indenização securitária; e (iii) negativa quanto à configuração de danos morais passíveis de reparação.

- DA PRESCRIÇÃO

Inicialmente,
rejeito a prejudicial de mérito
relativa à ocorrência de prescrição.

O recurso pretende fixar como termo inicial do prazo prescricional a data de 25/04/2015, data da alta médica, ao fundamento de que nessa ocasião a autora já detinha ciência inequívoca de sua incapacidade.

Todavia, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da contagem do prazo prescricional em demandas de cobrança securitária é a data da recusa formal e expressa da seguradora em honrar a obrigação contratada, e não a data do evento danoso ou da alta médica, salvo se demonstrada ciência inequívoca do indeferimento antes disso – o que não se verifica
in casu.

As Súmulas 278 e 229, ambos do STJ, estabelece:

"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização,
é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”.

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição
até que o segurado tenha ciência da decisão
”.

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFIGURADA. TERMO INICIAL . RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)" (REsp n . 1.303.374/ES, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021). 2 . Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ,
o termo inicial da contagem do prazo ânuo para o segurado exercer sua pretensão em face da seguradora tem início a partir da recusa da seguradora em pagar a indenização securitária contratada (fato gerador)
. 3. Na data em que ajuizada a ação de cobrança, em 14/1/2020, o prazo prescricional ânuo já se encontrava integralmente escoado, considerando que a negativa de cobertura ao pagamento da indenização securitária ocorreu em 21/2/2017 e o prazo prescricional ânuo aplicável à espécie findou-se em 21/2/2018.4 . Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2052280 PR 2022/0007907-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

Conforme se extrai dos autos, a
negativa administrativa
por parte da seguradora ocorreu em
23 de maio de 2017
, enquanto o a
juizamento da presente demanda
deu-se em
2 de maio de 2018
. Diante disso, verifica-se que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

- DO MÉRITO

- Do Valor da Indenização Securitária

Superada a preliminar, passo à análise do mérito propriamente dito.

Cinge-se a controvérsia em se apurar o valor da indenização securitária devida ao apelado, em razão de sua incapacidade permanente, levando-se em consideração o seguro de vida por ele contratado.

O contrato de seguro celebrado pelas partes previa cobertura para invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente, no valor de R$165.000,00. Comprovada nos autos, mediante laudo pericial técnico e robusto (id. 292144491), a invalidez parcial permanente da parte autora – com grau de 25% no membro inferior direito, afetando a mobilidade do joelho e tornozelo –,
restou inconteste a ocorrência do sinistro
e, por consequência, o dever da seguradora de indenizar.

O laudo pericial técnico atestou, de forma categórica, a existência de nexo causal entre o acidente ocorrido em 24 de abril de 2014 e a sequela funcional definitiva posteriormente constatada.

“ [...]
5. DISCUSSÃO

A Periciada, 53 anos, foi vítima de acidente de trânsito, descrito em 24.04.2014 que ocasionou fratura dos ossos da perna direita. Relata que foi submetida a tratamento cirúrgico de fratura de tíbia e fíbula direita.

Apresentou ao exame físico dor e leve redução de força e mobilidade no joelho e tornozelo direito. Marcha com leve claudicação a custa do membro inferior direito.

As lesões são sequelas definitivas de evento traumático
compatíveis
com o trauma narrado na inicial, acidente automobilístico ( colisão moto x carro ), tanto em sua causa / consequência, como em sua evolução temporal.

6. CONCLUSÃO

a)
Ficou demonstrado nexo causal entre a invalidez permanente no membro inferior direito da periciada e o sinistro ocorrido dia 24/04/2014.

b)
Periciada portadora de invalidez parcial e permanente, de grau leve (25%) para o membro inferior direito caracterizada pela leve redução de força e mobilidade no joelho e tornozelo direito.

c)
Informa a periciada que recebeu alta médica definitiva do seu médico assistente 1 ano após o sinistro, dia 25/04/2015. [...]” .id. 292144491”

Conforme cláusula contratual expressa no contrato (id. 292144406) à indenização securitária devida por invalidez parcial não se dá em sua integralidade, mas sim
proporcionalmente ao grau de redução funcional do membro afetad
o, com base em tabela específica da SUSEP.

Ademais, constata-se a existência de informação clara e expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice (contrato de seguro de vida).

É princípio elementar da hermenêutica contratual que o contrato deve ser interpretado conforme sua função social e à luz do princípio da boa-fé objetiva, sem, contudo, esvaziar ou desconsiderar cláusulas válidas livremente pactuadas, sobretudo quando não se vislumbra abusividade ou violação à informação.

O
percentual de 25% apurado pelo perito deve, portanto, ser aplicado sobre o limite da cobertura securitária
,
conforme os parâmetros estabelecidos na tabela da SUSEP.
Qualquer interpretação que atribua à cláusula contratual o efeito de garantir cobertura integral mesmo em casos de invalidez apenas parcial implicaria verdadeira modificação unilateral da obrigação contratualmente assumida, em afronta à legalidade contratual, bem como aos princípios da autonomia privada e da segurança jurídica, que regem as relações obrigacionais.

Logo, a parte autora tinha pleno conhecimento das condições estabelecidas no contrato firmado entre as partes, estando ciente de todas as cláusulas e condições ali estabelecidas, não havendo que se falar em ausência de informações sobre a aplicação da Tabela Susep, sendo que o valor da indenização é de acordo com o grau de invalidez do requerente.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“E M E N T A APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS. Como somente no ano de 2017 (data do atestado médico juntado pelo autor) foi possível aferir a perda total da visão de um dos olhos, evidente que é daí a ciência inequívoca do autor acerca da incapacidade alegada, não havendo que se falar em prejudicial de mérito prescrição. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente. Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve a indenização ser proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP . Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro. (TJ-MT - AC: 10044966420178110006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023”)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – LESÃO POR ACIDENTE – INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – GRAU DE INVALIDEZ – PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA – ADICIONAL DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA – IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANUTENÇÃO DO ÍNDICE INPC – DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos.

O índice do INPC /IBGE, se mostra em consonância com o estabelecido por esta Corte, para fins de correção monetária, eis que é o que melhor reflete a variação dos preços, porquanto engloba de maneira geral os produtos e serviços e, no caso de indenização securitária, deve fluir a partir do evento danoso.

“Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2º, II, da Circular SUSEP n. 17/1992).” (ex vi - STJ REsp 1727.728/MS)

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC” (N.U 0046196-34.2014.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 29/04/2020, Publicado em 08/05/2020)

Portanto, dou parcial provimento para
adequar o valor da indenização securitária à aplicação proporcional do grau de invalidez apurado na perícia técnica
, conforme a tabela contratual prevista e limitada ao montante da cobertura ajustada.

- Do Dano Moral

No que se refere ao pleito de exclusão da condenação por danos morais, não assiste razão à parte apelante. A negativa injustificada da cobertura securitária, mesmo diante da apresentação de documentação médica idônea e da ciência inequívoca do sinistro, transcende o mero inadimplemento contratual, configurando conduta omissiva que impôs à segurada situação de acentuada vulnerabilidade econômica, insegurança e sofrimento psíquico, em grau que ultrapassa os limites do aceitável nas relações de consumo, caracterizando abalo moral indenizável.

No caso concreto, o dano moral não se consubstancia em mero dissabor ou frustração, mas decorre do inadimplemento qualificado, associado à postura omissiva reiterada da seguradora, que se manteve resistente à solução extrajudicial, prolongando, de forma indevida, o sofrimento da parte autora. Tal conduta, ademais, evidencia violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de cooperação, lealdade e informação.

Dessa forma, mantém-se incólume o dever de indenizar pelos danos morais experimentados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia arbitrada com temperança, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
exclusivamente para adequar o valor da indenização securitária à proporcionalidade do grau de invalidez aferido na perícia técnica, nos termos da tabela prevista contratualmente, observando-se, ainda, o limite do montante da cobertura originalmente ajustada.

Deixo de majorar os honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025